Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711767-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO AGRAVADO: EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aluísio Rangel Peitudo pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou a impugnação à penhora por ele interposta. Em suas razões, o agravante alega que a penhora dos direitos possessórios sobre 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) do Módulo Rural no 22, Quadra P, Rodovia DF 230, loteamento Fazenda Mestre D’Armas não deve ser mantida tendo em vista existir ação judicial em que se discute qual é o real tamanho do imóvel e qual parte do imóvel pertence a autor e réu da referida ação. Requer o efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora do referido imóvel em razão de haver ação de divisão em curso. Acrescente-se que este Relator determinou a intimação do recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. O agravante se manifestou, alegando que o agravo foi interposto contra a decisão de ID no 187883564, publicada em 01/03/2024, que manteve a penhora do imóvel litigioso, de modo que o recurso seria tempestivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente agravo foi interposto contra decisão que manteve a penhora anteriormente indeferida. Logo, o recurso deveria ter sido interposto em face da decisão que determinou a penhora, e não da decisão que a manteve. Explique-se. A decisão que determinou a penhora foi publicada em 07 de novembro de 2023 (ID no 177368337). Houve um pedido de reconsideração por parte do agravante e, após a Magistrada singular manter a penhora por meio de decisão publicada em 01 de março de 2024 (ID no 188374306), foi interposto o presente recurso. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso, o que, no caso vertente, faz configurar de modo inequívoco a extemporaneidade da interposição do presente recurso. Por isso, não conheço do presente recurso, em face da sua intempestividade e da deserção, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator